Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DO CREDOR PARA PROPOSITURA DA AÇAO DE INVENTÁRIO. CRÉDITO CONTROVERTIDO. REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. DESISTÊNCIA DA AÇAO. CUSTAS PELO DESISTENTE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
1. O artigo 616 do Código de Processo Civil estabelece entre os legitimados para a propositura de ação de inventário: o credor do herdeiro do legatário ou do autor da herança. Controvertido o crédito, na forma do art. 612 do CPC, a questão quanto à existência do crédito cabe às vias ordinárias. Compete ao credor interessado, portanto, ingressar com ação própria.
2. Existente a resistência dos herdeiros quanto ao pedido de habilitação de crédito apresentada pelo credor, seria possível, em tese, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, a questão relativa à qualidade de credor do apelante não restou reconhecida pelo juízo, tampouco houve reserva de valores em seu favor, o que não enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios requerida neste recurso.
3. O art. 90 do CPC estabelece que nos casos de desistência "as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Apesar da alegação de litigiosidade quanto à existência de crédito em favor de Dário Barboza Ribeiro, o processo foi extinto em face da manifestação de desistência da inventariante e dos demais herdeiros. Em razão da extinção do feito decorrer da desistência, não há que se falar na inversão da condenação de custas processuais remanescentes, tampouco em condenação do ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.